Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-04.2022.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-04.2022.8.14.0121

APELANTE: MATEUS OLIVEIRA TRAJANO SANTIAGO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA.
EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLOU EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por candidato aprovado em 380º lugar no concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital C-207. O recorrente busca sua nomeação, alegando o surgimento de vagas remanescentes e a convocação de candidatos com classificação inferior à sua após decisão judicial. Alega, ainda, já ter concluído o Curso de Formação e estar exercendo o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente tem direito subjetivo à nomeação em decorrência do surgimento de vagas remanescentes e da convocação de candidatos com classificação inferior à sua; (ii) avaliar se a vedação prevista no item 18.10.4 do edital, que restringe convocações adicionais após o início do Curso de Formação, impede a sua nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito subjetivo à nomeação em concursos públicos ocorre, conforme jurisprudência consolidada do STF, quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital. No entanto, admite-se a nomeação de candidatos fora do número de vagas previstas no edital em casos de surgimento de vagas remanescentes ou vacâncias, desde que demonstrada a necessidade pública e observada a ordem de classificação.

4.

A convocação de candidatos com classificação inferior à do recorrente, após decisão judicial, caracteriza preterição e consolida a expectativa de direito do recorrente em direito líquido e certo à nomeação, conforme entendimento do STF no RE 837.311/PI (Tema 784).

5.

A interpretação restritiva do item 18.10.4 do edital, que veda convocações após o início do Curso de Formação, deve ser mitigada quando há interesse público no preenchimento de vagas remanescentes e o candidato já concluiu o curso, reforçando sua boa-fé e a confiança legítima depositada na convocação liminar.

6.

A posse e o exercício do cargo pelo recorrente após sua conclusão do Curso de Formação indicam a necessidade de preservação do ato, conforme jurisprudência do STJ, que prioriza o interesse público na continuidade do serviço e a estabilização da situação jurídica do candidato convocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Mateus Oliveira Trajano Santiago, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que o autor foi aprovado em 380º lugar no concurso C-207 da Polícia Civil do Estado do Pará, cujo edital previu 252 vagas para o cargo de escrivão. Foram realizadas duas convocações, totalizando até a 375ª colocação. Contudo, o autor alegou que 25 vagas remanescentes deixaram de ser preenchidas após a segunda convocação e que, por isso, estaria dentro do número de vagas ofertadas, justificando sua convocação para a fase do Curso de Formação.

O Juízo de 1º grau, em decisão inicial, concedeu liminar favorável ao autor, determinando sua convocação e matrícula no Curso de Formação. Todavia, após contestação do Estado do Pará, a sentença foi reformada, afirmando que o autor não possuía direito subjetivo à nomeação, por estar fora do número de vagas previsto no edital. O item 18.10.4 do edital foi invocado para sustentar que as convocações adicionais só poderiam ocorrer até dois dias antes do início do curso.

Em suas razões de Apelação, o recorrente sustenta que, em razão das desistências e da existência de vagas remanescentes, ele deveria ser convocado. Argumenta ainda que, durante o trâmite processual, concluiu o Curso de Formação e foi empossado no cargo de escrivão, estando em pleno exercício. O recorrente também aponta que houve uma terceira convocação após a decisão judicial, a qual nomeou candidatos com classificação posterior à sua, reforçando seu direito à vaga.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à nomeação e a sua inclusão dentro do número de vagas ofertadas.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a legalidade das convocações realizadas, afirmando que o autor não foi convocado nas duas primeiras convocações porque estava fora do número de vagas ofertadas, e que o item 18.10.4 do edital veda convocações adicionais após o início do Curso de Formação.

O senhor Mateus Oliveira Trajano Santiago interpôs Pedido Cautelar de Efeito Suspensivo à Apelação Cível, tendo sido deferida a tutela pretendida.

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, argumentando que a interpretação dada pelo Juízo de origem ao item 18.10.4 do edital foi restritiva e equivocada, uma vez que o interesse público no preenchimento das vagas remanescentes justifica a convocação do recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia principal no presente caso envolve a análise do direito subjetivo do recorrente, Mateus Oliveira Trajano Santiago, à sua nomeação no cargo de escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará, após sua aprovação em 380º lugar no concurso público regido pelo Edital C-207. O recorrente argumenta que, apesar de ter sido classificado fora do número de vagas inicialmente previstas (252), o surgimento de vagas remanescentes, bem como a convocação de candidatos com classificação inferior à sua, após decisão judicial, legitima sua nomeação e posse no cargo.

Inicialmente, é necessário pontuar que o direito à nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos é amplamente disciplinado pela jurisprudência dos tribunais superiores, em especial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que consolidou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital tem direito subjetivo à nomeação, conforme preceitua a Súmula nº 15 do STF: "Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido por servidor não aprovado em concurso público."

O caso em apreço, entretanto, não trata de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital, mas sim da possibilidade de convocação de candidatos fora desse quantitativo, em razão de surgimento de vagas remanescentes. Em sua sentença, o Juízo de 1º grau entendeu que o recorrente não possuía direito subjetivo à nomeação, por estar classificado além do número de vagas ofertadas, além de invocar o item 18.10.4 do edital, que estabelece restrições para convocações adicionais após o início do Curso de Formação.

O recorrente, por sua vez, alega que, além das vagas remanescentes resultantes de desistências de candidatos convocados, houve uma terceira convocação após a decisão judicial, que nomeou candidatos com classificação inferior à sua, o que, em seu entendimento, reforça seu direito à nomeação. Além disso, sustenta que já concluiu o Curso de Formação e se encontra no pleno exercício do cargo de escrivão.

Diante desses fatos, é crucial destacar que a Administração Pública, ao realizar concursos públicos, vincula-se aos termos do edital, que funciona como lei interna do certame. No entanto, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, quando surgirem vagas remanescentes ou houver a necessidade de preenchimento dessas vagas por interesse público, como, por exemplo, desistências de candidatos ou novas necessidades do serviço público.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a Administração Pública pode convocar candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, desde que o interesse público e a conveniência administrativa justifiquem tal ato, sobretudo em situações de vacância ou surgimento de novas vagas durante a validade do concurso. Vejamos:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Ademais, a interpretação restritiva dada pelo Juízo de 1º grau ao item 18.10.4 do edital, que veda convocações após o início do Curso de Formação, merece ser reexaminada. Tal dispositivo visa garantir a organização do certame, evitando prejuízos à formação dos candidatos convocados. No entanto, a existência de vagas remanescentes e a posterior convocação de candidatos menos bem classificados, como alega o recorrente, indica que o interesse público na continuidade do preenchimento dessas vagas deve prevalecer.

Outro ponto a ser analisado é o fato de o recorrente já ter concluído o Curso de Formação e estar exercendo suas funções no cargo de escrivão, o que denota a boa-fé de sua parte e a confiança legítima depositada na decisão judicial que garantiu sua convocação liminar. Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que a posse de candidatos em tais circunstâncias, aliada ao interesse público na continuidade do serviço, fortalece a tese de preservação de seus direitos.

Acerca disto, vejamos como se porta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL. CONVOCAÇÕES ALÉM DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo convocação dos candidatos para além da quantidade de vagas inicialmente indicadas no edital, fazendo com que os candidatos seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. 2. A preterição do candidato se dá mediante a convocação daqueles posteriores à sua colocação, ficando caracterizada a ofensa ao direito líquido e certo à nomeação da parte interessa. 3. In casu, o recorrente foi excluído do concurso, após o curso de formação, pois apesar de aprovado na 12ª colocação, num concurso que previa 11 vagas, num primeiro momento não tinham 2 candidatos PCD’s, com isso foi convocado para a vaga remanescente. Entretanto, posteriormente tal vaga foi ocupada por PCD, por força de decisão judicial. 4. Comprovada a convocação de candidatos até a 16ª colocação na função a qual o autor/apelante já foi aprovado até no curso de formação, evidencia-se sua preterição já que aprovado em 12º, fazendo jus a reintegração no certame, e cumpridos os requisitos legais, à posse e nomeação ao cargo pretendido. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL nº 0009635-02.2021.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO. CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO DE RESERVA. EXONERAÇÕES E DESISTÊNCIAS POSTERIORES. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO. 1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI, Repercussão Geral), o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente nas hipóteses de preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela perpetração de ato arbitrário e imotivado da Administração Pública, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, situações que devem ser demonstradas de forma cabal pelo candidato. 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar entre as vagas em decorrência da desistência ou exoneração de candidatos classificados em colocações superiores. 3. No caso concreto, o autor comprovou a existência de vagas ociosas provenientes de desistências/exonerações de outros candidatos convocados, alcançando sua classificação, de modo que a mera expectativa de direito se convola em direito subjetivo. Precedentes. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO 51422006220208090051, Relator: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021)

Portanto, considerando o interesse público no preenchimento das vagas, as convocações subsequentes de candidatos com classificação inferior, a conclusão do Curso de Formação e a posse do recorrente no cargo, entendo que há elementos suficientes para reconhecer o direito do autor à nomeação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/12/2024